Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751689-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA XAVIER DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosana Xavier da Silva em face da r. sentença (ID 62826882) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC/15. Nas razões da Apelação (ID 62826884), a Autora aduz que a prescrição deve iniciar-se apenas quando da ciência do dano, com o acesso aos extratos do Banco Réu. Sustenta que se aposentou em 19/3/2013 e o saque da conta do PASEP na mesma data. Contudo, só veio a tomar ciência comprovada das movimentações ocorridas em sua conta do PASEP por meio do extrato emitido em 12/11/2021 pelo Banco do Brasil. Assevera que, na data do saque do rendimento do PASEP ocorrido em 19/3/2013, seria impossível ter ciência dos desfalques na conta, uma vez que não lhe foi fornecido, naquela oportunidade, extrato detalhado da movimentação da conta PASEP. Defende que a presente ação foi proposta antes da consumação da prescrição, nos termos do julgamento do Tema no 1.150 pelo STJ. Requer seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da r. sentença, para afastar a prescrição e reconhecer “o direito da autora em receber do Banco do Brasil os valores referentes à correção do PASEP, conforme cálculo declinado na inicial”. Preparo ausente em face do deferimento da justiça gratuita na origem (ID 62826869). O Apelado não apresentou contrarrazões (ID 62826887). É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réu, cuja pretensão autoral esbarra, contudo, na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 19/3/2013 (ID 62826305 - pág. 3), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, esta Ação Indenizatória foi proposta somente em 15/12/2023 (ID 62826298), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser quando teve acesso aos extratos da conta PASEP solicitados não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores do PASEP, em 19/3/2013, por ocasião da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 19/3/2013 (ID 62826305 - pág. 3), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, não olvidando que a exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita à Autora. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator